Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Processo : 0734232-93.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 104176095 dos autos originários n. 0019316-50.2016.8.07.0007) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, aqui agravantes. Fundamentou o juízo a quo: Com efeito, alega o impugnante que não são devidos os valores referentes aos débitos de IPTU/TLP dos anos de 06/2004 a 02/2008, ao argumento de que os débitos cobrados referem-se, em verdade, ao ano de 2011, e que, em consulta perante a Secretaria de Fazenda, verifica-se que as parcelas referentes ao período em questão, ao contrário do alegado pelo exequente, foram pagas no prazo de vencimento, sem que houvesse inscrição em de dívida ativa ou parcelamento de débit referente a esse período. Contudo, o que pretende o Impugnante é, em verdade, a rediscussão da matéria em análise, uma vez que o débito relativo ao IPTU/TLP devidos ao exequente, relativos aos anos de 06/2004 a 02/2008, foi reconhecido na sentença transitada em julgado e, portanto, se trata de matéria acobertada pelo manto da coisa julgada material. Anote-se que o recurso de apelação não foi conhecido pelo e. TJDFT. Nos termos dos fundamentos da r. sentença, id 46777552: Da análise dos autos verifica-se que, a despeito da insurgência dos demandados, estes não apresentaram qualquer elemento de convicção capaz de demonstrar que os tributos em questão (IPTU/TLP), vencidos durante o período em que estiveram na posse do bem – 01/06/2004 a 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25) -, tenham sido recolhidos, conforme obrigação contratualmente assumida (Cláusula 22a do Contrato de Locação - ID 38614437 - Pág. 24). Deste modo, não tendo os réus comprovado o pagamento respectivo, assiste razão ao autor quando pugna sejam estes condenados aos pagamentos dos valores relativos ao tributo inadimplido, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período de vigência contratual – 01/06/2004 a 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25). A condenação está expressamente consignada no dispositivo da sentença, que ficou assim redigido: a) CONDENAR os réus ao pagamento/reembolso dos valores relativos ao tributo inadimplido (IPTU/TLP) vinculados ao bem locado, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerado o período de vigência contratual – tributos que tenham fato gerador no período de 01/06/2004 e 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25), apurados de forma pro rata. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; Desse modo, o título exequendo está de acordo com o comando condenatório, não havendo que falar, em impugnação ao cumprimento de sentença, no cômputo indevido de valores a título de IPTU/TLP do período de 06/2004 a 02/2008, sendo incabível a reanálise da matéria, como visto acima, que encontra claro óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação ao cumprimento de sentença. Sem honorários advocatícos, (. Súmula 519 do STJ). Certifique a Serventia o prazo para pagamento voluntário da obrigação, prosseguindo-se com a realização dos atos expropriatórios, id 97651904. Os agravantes sustentam que os valores de IPTU cobrados pelos agravados não condizem com as parcelas do período de 01/06/2004 a 28/02/2008, objeto da sentença executada. Afirmam que os agravados exigem o pagamento de débitos referentes ao ano de 2011, conforme documentos acostados na origem. Defendem a inexistência de dívida de IPTU no período de vigência do contrato de locação, de modo a configurar a inexigibilidade do título judicial. No mais, alegam a impenhorabilidade da conta poupança do agravante Manoel (art. 833, inc. X, do CPC), tendo em vista a penhora efetivada no valor de R$ 6.384,09 e a ordem do juízo de origem para prosseguimento dos atos expropriatórios. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo no tocante à constrição efetivada irregularmente e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Em primeiro lugar, porque o juízo a quo não examinou o pedido consubstanciado na impenhorabilidade da conta poupança. Logo, inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, ainda que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1.O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) [...] 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. [...] (AGI 0705959-75.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 03/07/2019, DJe 22/07/2019) [...] 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Precipitar-se ao acertamento desta matéria no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão impugnada. Sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. 3. As questões não apreciadas no juízo a quo não desafiam solução em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AIN 0725930-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020) Em segundo lugar, porque “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Na hipótese, nítida a preclusão, senão vejamos. Do cotejo dos autos originários, verifico que os agravantes foram condenados ao pagamento do débito de IPTU, proveniente de contrato de locação, relativo ao período de 06/2004 a 02/2008. Confira-se trecho da sentença (id. 46777552 – p. 3) transitada em julgado, uma vez não conhecida a apelação interposta (id. 86090559): Da análise dos autos verifica-se que, a despeito da insurgência dos demandados, estes não apresentaram qualquer elemento de convicção capaz de demonstrar que os tributos em questão (IPTU/TLP), vencidos durante o período em que estiveram na posse do bem – 01/06/2004 a 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25) -, tenham sido recolhidos, conforme obrigação contratualmente assumida (Cláusula 22a do Contrato de Locação - ID 38614437 - Pág. 24). Deste modo, não tendo os réus comprovado o pagamento respectivo, assiste razão ao autor quando pugna sejam estes condenados aos pagamentos dos valores relativos ao tributo inadimplido, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, considerando o período de vigência contratual – 01/06/2004 a 28/02/2008 (ID 38614437 - Pág. 25). Aqui, impende frisar que os documentos que os agravantes impugnam neste momento processual são os mesmos colacionados na petição inicial e que, portanto, já foram objeto de insurgência ao longo da instrução processual. Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator